Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTELIONATO TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADOS. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação.
2. O Princípio da Identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando a autoridade que encerrou a instrução afastar-se por qualquer motivo. Justificada a prolação de sentença por Juiz diverso daquele que presidiu a audiência e não comprovado qualquer prejuízo para a Defesa, não há fundamento para declarar nulidade do processo.
3. Não há dúvidas razoáveis quanto à dinâmica dos fatos imputados ao ora Requerente, mas tão somente se constata a existência de meras ilações do Requerente para tentar sem sucesso pôr em dúvida a autoria e a dinâmica dos fatos delituosos, o que, entretanto, é incapaz de comprovar a incidência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
4. Revisão Criminal improcedente.